Tribunal: TJDFT
Processo: 0720325-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. COMPRA INGRESSOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO. DANOS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: 1) condenar a ré a pagar (restituir) ao requerente a quantia de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) a título de danos materiais. 2) condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais. Em sede recursal, a recorrente sustenta que a compra de ingressos realizada pelo Recorrido, via Website, foi analisada pelo setor de risco, culminando na tentativa de contato por telefone e envio de e-mail ao titular da compra, no entanto, não teve retorno, promoveu o cancelamento. Aduz que a sentença foi extra petita, afirmando que o recorrido não pleiteou na inicial restituição de valores pagos pelo ingresso, ao passo que tal determinação constou na sentença. Aponta que efetuou o estorno da compra dos ingressos adquiridos, não sendo cabível o reembolso dos novos ingressos adquiridos diretamente na bilheteria. Defende a inexistência de danos morais. Pede a reforma da sentença e improcedência dos pedidos.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo (IDs 41339397 e 413393978). Contrarrazões apresentadas (ID 41339407).
3. Preliminar de nulidade. A sentença extra petita é aquela que concede provimento jurisdicional diverso do pleiteado. No caso, a sentença proferida observou os termos do pedido formulado no bojo da inicial (ID 41336048 - Pág. 3), quando constou no item c.1) “para condenar a parte requerida a indenizar a parte requerente a título de danos morais e materiais (...)”. Assim, não há que se falar em sentença extra petita, pois se limitou aos exatos termos da inicial. Preliminar rejeitada.
4. O autor narrou na inicial que acessou o site da ré e comprou 02 (dois) ingressos para o evento chamado Baile da Barra Ondina em Salvador - BA no dia 26/02/2022 às 16 horas; que pagou o valor de R$ 542,76 (quinhentos e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos); que planejou toda a viagem com muita antecedência, adquirindo passagens aéreas, hospedagem em hotel, locação de carro e passeios por Salvador-BA; que se dirigiu ao evento acompanhado de sua esposa e no portão foram informados que seus ingressos estavam cancelados, ficando barrado na porta sem poder fazer absolutamente nada; que sofreu constrangimento por uma falha do sistema ao qual fez o requerente e sua esposa passar por imensa vergonha perante seus amigos; que foram obrigados a comprar novos ingressos na hora do evento desembolsando o valor de R$ 650,00.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
6. Conforme a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
7. No presente caso, verifica-se que assiste razão em parte ao recorrente. Quanto às suas justificativas de que entrou em contato com o autor via telefone e e-mail, observa-se que isso ocorreu apenas no dia do evento (26/02/2022), sendo que a compra dos ingressos fora efetuada em 17/02/2022 (no valor de R$546,12) e debitados em cartão de crédito, como se verifica no comprovante de ID 41336050. No entanto, apesar do dispêndio do valor de duas compras efetuadas (segunda compra no valor de R$686,76, ID 41336051), que levou o recorrente buscar restituição por vias administrativa (ID 41336054 e 41336055), o primeiro ingresso foi cancelado em seu cartão de crédito (ID 41339365). Assim, diante da falha na prestação do serviço, cabível a restituição, apenas da diferença das compras, em danos materiais no valor de R$140,64 (cento e quarenta reais e sessenta e quatro centavos), e danos morais, decorrente do constrangimento vexatório sofrido.
8. Ademais, nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
9. Quanto ao valor do arbitramento da quantia a título de indenização por dano moral, é necessário levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. De igual forma, não se pode deixar de considerar a função pedagógico-reparadora do dano moral, consubstanciada em compelir à parte requerida uma sanção suficiente a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
10. Observando os critérios acima elencados, juntamente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, justa é a indenização por danos morais arbitrada em R$3.000,00 (três mil reais), quantia capaz de compensar os danos sofridos, sem, contudo, implicar seu enriquecimento sem causa.
11. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada somente para condenar a ré a pagar (restituir) ao requerente, a diferença das compras, o valor de R$140,64 (cento e quarenta reais e sessenta e quatro centavos) a título de danos materiais, tendo em vista o estorno da primeira compra no cartão, mantidos os demais termos. Custas pagas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.